Tribunal: TJPA
Processo: 0830312-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830312-31.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERABE JEMIMA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADO.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Se no
acórdão
não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MERABE JEMIMA COSTA SILVA
em face da
ACÓRDÃO ID. 10484565
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela embargante.

O embargante ingressou com ação visando o reconhecimento do seu tempo como servidora temporária para fins de acréscimo de seu tempo de serviço e, por consequência, o acréscimo do respectivo adicional.

Ocorre que, no Acórdão ora embargado, não deixou claro o assunto abordado, elencando situações que versam sobre Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o que nada tem relação com o pedido formulado na Exordial e concedido na Sentença recorrida pelo réu, gerando, ainda, contradição.

Desse modo, a fim de esclarecer a referida decisão, necessário se faz a complementação, ou, ainda, a retificação do acórdão, devendo conter decisão sobre o direito que, de fato, está sendo requerida pela ora Embargante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, conforme Id. 10757696.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

II - MÉRITO

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

A atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...).

1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso dos autos, o embargante sustenta que o Acórdão embargado, não deixou claro o assunto abordado, elencando situações que versam sobre Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nota-se que o argumento da suposta obscuridade e contradição no Acórdão recorrido é totalmente descabido, pois a decisão reconheceu de ofício a prescrição do direito da embargante, pois trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer momento processual, por meio de provocação ou de ofício.

Destaco trecho do voto que trata sobre o reconhecimento da prescrição:

“(...) In casu, observa-se que a apelada trabalhou, mediante contrato temporário, no período de 12/05/1999 a 01/2008, quando, então, foi aprovada em concurso público, sendo, portanto, encerrado o seu vínculo temporário com o apelante no ano de 2008.

Desta forma, no ano de 2008, o contrato temporário, nulo, foi efetivamente encerrado, passando a apelada a condição de servidora estatutária, portanto, não há que se falar em relação de trato sucessivo.

Assim, temos que no mencionado ano, mediante encerramento do contrato temporário, a Administração deu ensejo a possibilidade de propositura da ação, contando desde então o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda. Frise-se a relação aqui questionada não caracteriza trato sucessivo, posto que o contrato foi encerrado em 2008 e a apelada continuou trabalhando, porém no regime estatutário.

Após o término do contrato a apelada teve o prazo de 05 anos para ajuizar a ação reclamatória e não o fez, decaindo o seu direito. Posto que somente em 2020, a apelada interpôs a ação, ultrapassando o disposto no Decreto Lei nº. 20.910/32.

É importante esclarecer que o prazo prescricional de 30 anos foi considerado inconstitucional pelo STF, porém, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, a decisão teve sua modulação no seguinte sentido:

“o prazo de cinco anos para os casos em que o termo inicial da prescrição – ausência de depósito no FGTS – ocorreu após a data do julgamento, em 13 de novembro de 2014. Para as hipóteses com o prazo prescricional já em curso, deve ser aplicado o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou cinco anos, a partir da decisão”.

Contudo, no presente caso, não há que se falar em prescrição bienal ou trintenal, mas sim em prescrição do fundo de direito visto que a parte apelada intentou ação após os 05 anos, previsto no art. 1º do Decreto Lei nº. 20.910/1932. (...)”

Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do
recurso
previsto em Lei.

É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a matéria julgada ou quando inexistem qualquer eiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material porventura apontados.

Por fim, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “deve ser efusivamente comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal, está superado o entendimento consagrado na Súmula 211/STJ 2” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8ª Ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2016. Pgs. 1.614).

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023